Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704239-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator